Tribunal: STF
Processo: RE 1449120
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA – IMUNIDADE – ITBI – ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. A imunidade de ITBI abrange a diferença entre o valor de incorporação e o valor de mercado, mormente quando todo o valor é destinado à realização de capital, sem formação de reserva, nos termos do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal”. (eDOC 7, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 156, § 2º, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão impugnada vai de encontro ao decidido por esta Corte no RE-RG 796.376 (Tema 796). Sustenta-se que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 



    Argumenta-se que nada impede que os sócios aumentem o valor do capital social da empresa; mas, o limite à imunidade é o valor do capital constante do contrato social.



    Assevera-se que a empresa não tem a prerrogativa de gozar de imunidade tributária para incorporação de bens imóveis ao seu capital social e, ao mesmo tempo, limitar esse patrimônio ao valor que ela bem entender do imóvel.



    Afirma-se que o Fisco reconheceu a imunidade tributária de ITBI, contudo, limitou-a tão somente sobre os valores dos imóveis declarados pelo contribuinte, entendendo que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.



    É o relatório.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 796.376 (Tema 796), fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 



    Eis o teor desse dispositivo:



    Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:



    (…)



    § 2º O imposto previsto no inciso II:



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (…)”.



    Na ocasião, o redator para o acórdão, Min. Alexandre de Moraes, assentou que as hipóteses excepcionais inscritas no dispositivo não se referem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Consignou ainda que esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito. 



    Com relação a essa questão, transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Em que pese já tenha decidido de forma diversa, melhor examinando a matéria, entendi por bem rever o meu posicionamento, eis que, ao compulsar o precedente vinculante decorrente do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, conclui que o Supremo Tribunal Federal não deliberou acerca da tributação incidente sobre a diferença apurada entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor avaliado pelo Fisco Municipal, mas sobre o excesso decorrente da diferença entre o valor declarado do bem e o do capital social integralizado, que servirá para reserva de capital (e não para integralização).



    A este respeito, trago a lume a fundamentação exposta pelo e. Des. Alexandre Bastos, que, ao julgar a AC nº 0803637-14.2019.8.12.0045, ponderou o seguinte:



    "No meu entendimento, o que a Constituição Federal estabelece é que não incide ITBI quando se incorpora imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; sendo irrelevante nessa equação, portanto, o valor desse imóvel, contanto que, repita-se, ele seja totalmente direcionado para o escopo de integralização do capital social subscrito. Nessa esteira, é de ser destacado que, para a incidência dessa imunidade tributária, a Carta Magna não faz nenhuma exigência no sentido de que haja correspondência entre o valor do imóvel – que está sendo incorporado à pessoa jurídica em realização de capital – com o capital social da sociedade empresária que está recebendo esse imóvel. Inclusive, importa anotar que é extremamente comum que o capital social atribuído no ato da constituição da sociedade empresária não corresponda, em certos momentos, ao seu valor patrimonial, sendo este, por vezes, muito superior ao capital social subscrito e integralizado – o que reforça a conclusão de que isso não é o ponto determinante para a incidência da referida imunidade. A propósito, extrai-se do voto condutor do acórdão do RE n. 796.376/SC (paradigma do Tema n. 796), com repercussão geral reconhecida, que – ao tratar da primeira regra imunitória prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal – o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, consignou que se trata de regra 'incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito', acrescentando ainda que: (...) Revelaria interpretação extensiva a exegese que pretendesse albergar, sob o manto da imunidade, os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica que não fossem destinados à integralização do capital subscrito, E SIM A OUTRO OBJETIVO – como, no caso presente, em que se destina o valor excedente à formação de reserva de capital (...)" (Destaquei).



    Desse modo, afigura-me desacertada a conclusão de que a imunidade de ITBI não abrange a diferença entre o valor de incorporação e o valor de mercado (ou valor venal), mormente quando todo o valor é destinado à realização de capital, sem formação de reserva, nos termos do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal. Inclusive, há de consignar ser direito do contribuinte, ao integralizar um imóvel para formação do capital social, o fazer pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado, conforme autoriza o art. 23 da Lei nº 9.249/95, sendo que, neste último caso, a diferença a maior será tributável como ganho de capital”. (eDOC 7, p. 7-8- grifou-se)



    Depreende-se do trecho acima que a questão dos autos trata de matéria diversa do RE-RG 796.376 (Tema 796), tendo em vista que discute a incidência, ou não, da imunidade prevista no § 2º do art. 156 da Constituição Federal sobre a diferença entre o valor venal do imóvel, atribuído pelo Fisco, e o valor declarado e integralizado ao patrimônio da pessoa jurídica para fins de subscrição do capital social.



    Com efeito, a controvérsia trazida na espécie não é mesma que conduziu à tese firmada no referido paradigma, no sentido de que a imunidade do § 2º do art. 156 da Constituição da Federal não alcança a diferença entre o valor do imóvel e o do capital integralizado, uma vez que, naquele processo discutia-se o valor excedente destinado à criação de capital de reserva. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”. 2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG. 3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.836 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 4.4.2023)



    Além disso, divergir do entendimento do Tribunal de origem em relação à cobrança do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica, seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1.459.763 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.3.2024)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.423.208 AgR, Rel. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente